Tribunal: TJMT
Processo: 1024888-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024888-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO EDUARDO PESSUNA - CPF: 886.307.308-20 (ADVOGADO), SEBASTIANA MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 004.568.719-69 (EMBARGANTE), FATIMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 973.800.919-72 (EMBARGANTE), JOSE ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 459.230.861-15 (EMBARGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Penhora de Estoque Comercial. Possibilidade. Omissão e Contradição Inexistente. Rediscussão de Mérito.
Embargos

Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento Agravo de Instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que
deferiu o pedido de penhora de bens existentes no estabelecimento comercial
.

I
I. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e contradição de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.A contradição sanável por Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, configurada pela incoerência entre seus fundamentos e sua conclusão, e não a contrariedade entre a decisão e as teses sustentadas pela parte.

5.
Não se configura omissão quando o Acórdão aprecia os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não enfrente cada argumento de forma individualizada.

6.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco constituem via adequada para renovar teses já devidamente enfrentadas.

7. O prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria foi efetivamente debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo E Tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.548.069/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.457.106/SP, j. 10.02.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.195.310/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.09.2024, DJe 26.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Fátima Aparecida da Silva
e
Sebastiana Maria Alves da Silva
, em virtude do Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado.

O Colegiado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas Embargantes e manteve a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de penhora de bens existentes no estabelecimento comercial denominado “Drogaria Extra Popular”, situado em Cuiabá/MT.

Em suas razões recursais, as Embargantes sustentam que o julgado incorre em omissões e contradições relevantes, aptas a ensejar não apenas a integração do acórdão, mas também sua modificação.

Requerem o acolhimento dos Embargos com a correção dos vícios e atribuição de efeitos infringentes, e o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens perecíveis e ilegitimidade das Embargantes.

Subsidiariamente, pleiteiam a suspensão da Execução.

Ainda buscam o prequestionamento da matéria.

Intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Fátima Aparecida da Silva
e
Sebastiana Maria Alves da Silva
, em virtude do Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado.

O Colegiado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas Embargantes e manteve a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de penhora de bens existentes no estabelecimento comercial denominado “Drogaria Extra Popular”, situado em Cuiabá/MT.

Alegam que o Acórdão ignorou a regulamentação sanitária (Lei 6.360/76 e RDC 430/2020/ANVISA), que torna inviável a penhora de medicamentos, dada sua perecibilidade e exigências de armazenamento.

Sustentam que o Acórdão reconheceu que elas não são sócias da empresa, mesmo assim, manteve a penhora, com base apenas em indícios, sem incidente específico, violando o artigo 789 do CPC.

Asseguram que o Acórdão admite que a penhora total inviabiliza a empresa, mas mantém a medida, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), o que é contraditório com o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

Alegam que não foi analisada a alternativa legal de suspensão da execução por falta de bens livres, antes de deferir medida tão gravosa.

O caso discutido se refere à possibilidade de penhora de estoque comercial da drogaria “Extra Popular” no bojo de Cumprimento de Sentença, e o Acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento das Embargantes, reconheceu a viabilidade da penhora sobre até 30% (trinta por cento) das mercadorias existentes no estabelecimento, desde que preservada a continuidade da atividade empresarial.

O ato embargado foi no sentido de que a penhora de bens destinados à venda, e não de instrumentos essenciais à atividade, é admitida na jurisprudência, especialmente na falta de outros bens penhoráveis.

Ressaltou, inclusive, que a medida adotada, limitação da penhora a 30% (trinta por cento) do estoque, visa justamente equilibrar a efetividade da execução com o princípio da menor onerosidade, sem comprometer o funcionamento do comércio.

Confrontando os argumentos das Embargantes com a fundamentação do Acórdão, verifico que o pedido não comporta acolhimento.

O Acórdão analisou os principais fundamentos controvertidos trazidos no Recurso, especialmente no que diz respeito à possibilidade da penhora do estoque comercial e à adequação da medida à luz dos princípios processuais.

O julgado deixou clara sua posição sobre a compatibilidade da constrição com a preservação da atividade econômica das Embargantes.

Vale ressaltar que a falta de menção a todos os argumentos de forma isolada não configura omissão, pois o Julgador não está obrigado a rebater cada alegação pontualmente, pois basta enfrentar os pontos relevantes e indispensáveis ao desate da controvérsia, como se deu no caso.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Ademais, não se verifica qualquer contradição interna. A suposta contradição apontada pelas Embargantes decorre, em verdade, de divergência entre a tese sustentada por elas e a conclusão adotada pelo Colegiado, o que não configura o vício previsto no artigo 1.022, I, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo de Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, entre suas premissas e sua conclusão, o que não se observa no caso.

Nesse sentido:
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2457106 SP, 10/02/2025).

Em verdade, as Embargantes buscam reabrir a discussão do que já foi decidido, o que não se admite por meio dos Embargos de Declaração, que têm finalidade integrativa, e não revisional.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante esclarecer que o simples fato de o Acórdão não mencionar textualmente os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, especialmente quando a matéria de fundo foi claramente enfrentada e decidida (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.195.310/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024,DJede 26/9/2024).

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026